Tribunal: STF
Processo: Rcl 94019
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Esposende Ltda — em Recuperação Judicial —contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 0000499-88.2024.5.06.0021, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3.934, bem como contrariado o enuncidado da Súmula Vinculante nº 10.
Esposende Ltda — em Recuperação Judicial — narra que, conjuntamente com a Paquetá Calçados Ltda, foi condenada solidariamente ao pagamento de verbas trabalhistas decorrente do entendimento de existência de grupo econômico e de sucessão empresarial reconhecidos no processo em referência formalizado pela parte ora beneficiária, Giovani Gomes da Silva..
Discorre que 

 “INEXISTE grupo econômico ou solidariedade entre a reclamante e a pessoa jurídica de PAQUETÁ CALÇADOS LTDA [...], sendo certo que a reclamante se trata de Unidade Produtiva Isolada da região NORDESTE conforme se denota do CONTRATO DE COMPRA E VENDA aliado a decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial da reclamada PAQUETA CALÇADOS – autos 5000521.26.2019.8.21.0132/RS que tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de Sapiranga
Assim sendo, temos que a empresa DOK PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, sócia da reclamante, preencheu todos os requisitos legais para a aquisição da Unidade de Produção Isolada denominada UPI Nordeste Calçados, ”

Destaca que 

“a principal justificativa para o reconhecimento do aludido grupo econômico entre a ora reclamante (ESPOSENDE) e a empresa PAQUETÁ CALÇADOS LTDA. foi o fato da continuidade dos postos de trabalho com a transferência de contrato, pouco observando a condição da reclamante como uma unidade produtiva que pertencia ao Grupo Paquetá e que foi posteriormente isolada e alienada, exatamente conforme previsto no artigo 60 da Lei 11.101/2005.”

Sustenta, assim, que 

“o acórdão reclamado despreza o expresso comando dos artigos 60, parágrafo único, e 141, inciso II, da Lei 11.101/2005, desafiando frontalmente a autoridade desta Colenda Corte Suprema, ao não observar a decisão da ADI 3.934/DF, que declarou a constitucionalidade dos indigitados dispositivos legais.
Com efeito, imperioso consignar que a inexistência de grupo econômico entre a ESPOSENDE, ora reclamante, e PAQUETÁ CALÇADOS LTDA – em recuperação judicial, decorre de força expressa e peremptória de LEI, sendo certo que a tentativa do acórdão reclamado em analisar a questão sob um prisma fático (ainda que equivocado e inexistente) visa única e exclusivamente, de forma dissimulada, esvaziar por completo o conteúdo da norma. Ou seja, eliminar suas hipóteses de incidência.”
Pondera, ainda, que

“decisão reclamada analisa situação fática e jurídica idêntica àquela que foi objeto de julgamento na ADI 3.934, que reconheceu a constitucionalidade e aplicabilidade das regras da Lei 11.101/05 que preveem que a UPI será alienada livre e desembaraçada de qualquer ônus e não caracterizará sucessão do adquirente ”

Defende, ainda, que 

“[a] decisão reclamada também desafia a autoridade desta Corte Constitucional ao não observar o enunciado da Súmula Vinculante nº 10/STF, quando afastou a incidência do artigo 82-A, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, ainda que sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade, em patente violação da cláusula de reserva de plenário, na medida em que a Justiça do Trabalho sequer teria competência para decidir acerca de eventual responsabilidade solidária da ESPOSENDE, em razão da alegação de que faria parte do mesmo grupo econômico da PAQUETÁ CALÇADOS LTDA.”

Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 0000499- 88.2024.5.06.0021 e, no mérito, a cassação do ato reclamado.
É o relatório. Decido.
De início, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Compulsados os autos observo que, diferente do que narrado pela parte reclamante, Esposende Ltda, não houve condenação solidária com a empresa  Paquetá Calçados Ltda para pagamento de verbas trabalhistas devidas à parte ora beneficiária, Giovani Gomes da Silva, mas apenas a compreensão da autoridade reclamada de que responsabilidade da Esposende Ltda por tais verbas corresponde ao momento em que foi admitido pela Paquetá Calçados S.A. (em 09/06/14), incluído o lapso de tempo em que laborou junto à  Esposende Ltda, em razão da transferência do contrato de trabalho para essa última (em 1º/08/22), fundada no reconhecimento de existência de grupo econômico e de sucessão empresarial. 
Observa-se, portanto, que a Paquetá Calçados Ltda sequer foi incluída no polo passivo da ação trabalhista objeto desta reclamação. 
A Esposense Ltda., em verdade, pretende  que seja afastada a conclusão da autoridade reclamada de existência de grupo econômico ou sucessão empresarial que justificou a sua condenação à quitação das verbas trabalhistas decorrentes dos serviços prestados pela parte beneficiária à empresa Paquetá Calçados Ltda. 
Depreende-se da sentença que o reconhecimento da existência do grupo econômico e da sucessão empresarial decorre do fato de que a Esposende Ltda foi vendida pela Paquetá Ltda a Dok Participações Societárias, sob a forma de uma UPI no âmbito do  processo de recuperação judicial da Paquetá. Vide o trecho de interesse:

“O reclamante fora admitido pela empresa PAQUETÁ CALÇADOS S.A. em 9/6/2014 e alega que tal pessoa jurídica fora adquirida pela reclamada (ESPOSENDE LTDA.) no curso do vínculo, motivo por que deve ser responsabilizada solidariamente pelos títulos a si deferidos nesta ação. 
A reclamada refuta a tese obreira, aduzindo que não sucedeu a ex-empregadora do autor, mas que houve apenas a aquisição de uma Unidade Produtiva Isolada denominada UPI NORDESTE CALÇADOS LTDA. nos autos da recuperação judicial da PAQUETÁ, todavia, sem responsabilidade pelos débitos (trabalhistas ou de qualquer outra natureza) desta pessoa jurídica. 
Requer, em vista disso, a improcedência dos pedidos atinentes a sua responsabilização solidária ou subsidiária. 
Analisando a documentação carreada aos autos, tem-se que o reclamante fora admitido pela PAQUETÁ CALÇADOS S.A., CNPJ n. 01.098.983/0042-81, em 9/6/2014, e, na data de 1º/8/2022, houve a transferência do contrato de trabalho para a reclamada ESPOSENDE LTDA., CNPJ nº 44.616.854/0044-02, que assumiu todas as obrigações trabalhistas da empregada, sendo inclusive a responsável pelo recolhimento do FGTS (ID 9733add) e pelo pagamento das verbas rescisórias (ID 9733add). Na CTPS do obreiro consta o registro de que o contrato fora transferido para outra empresa do mesmo grupo econômico da anterior empregadora (ID fcd9edd).
A reclamada comprova, por meio do contrato de compra e venda anexo ao ID 3ef7925, que a DOK PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS, comprou da PAQUETÁ CALÇADOS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ n. 01.098.983/0001-03, toda a Unidade Produtiva Isolada denominada UPI NORDESTE CALÇADOS LTDA. (UPI), CNPJ n. 44.616.854/0001-72, com as 48 operações e suas instalações, bem como a operação do Centro de Distribuição, mediante transferência integral de sua participação societária. 
A decisão proferida nos autos do processo nº 0000162- 35.2023.8.25.0028, que tramita na comarca de Frei Paulo-SE, ainda comprova que a ESPOSENDE LTDA., CNPJ n. 44.616.854/0001-72, empresa que assumiu o contrato de trabalho da reclamante a partir de 01/08/2022, faz parte do mesmo grupo econômico da DOK PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. Consta, inclusive, da referida decisão proferida pelo Juízo da Recuperação Judicial do denominado GRUPO DOK, que:

‘No que diz respeito, especificamente, à requerente ESPOSENDE, é de se anotar que foi adquirida como UPI no bojo da recuperação judicial da empresa PAQUETÁ CALÇADOS, sob a denominação UPI NORDESTE CALÇADOS LTDA., tendo suas atividades se iniciado, dentro do grupo DOK, somente em 7/12/2021 (fl. 96).
 É de se ter em vista, não obstante, que a aquisição da empresa ESPOSENDE LTDA. pela DOK PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. teve por escopo incrementar a atividade já exercida pelo grupo há vários anos – comércio de calçados, vestuário e acessórios.’

A sucessão empresarial ocorre quando há mudança na propriedade da empresa ou alguma alteração significativa na sua estrutura jurídica (a exemplo de transformação, fusão, incorporação ou cisão), bem como inexistência de solução de continuidade do contrato de trabalho. 
O artigo 10 da CLT preceitua que ‘qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados’ e o art. 448, do mesmo diploma legal, estabelece que ‘a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados.’
Sendo assim, por força de lei, como efeito da sucessão de empregadores, opera-se a imediata e automática transferência ao sucessor de todos os direitos e obrigações do sucedido. Destarte, o novo titular passa a responder por todas as obrigações decorrentes dos contratos de trabalho que lhe foram transferidos, inclusive do período anterior à sucessão. 
Por essa razão, comprovada a transferência da titularidade do estabelecimento/empresa, com a continuidade da atividade empresarial pela sucessora, e sendo inconteste que o autor prestou serviços a esta após a assunção das atividades empresariais,  impõe-se o reconhecimento da responsabilidade jurídica da reclamada por todo período contratual” (e-doc 5, p. 51-53)

A sentença foi confirmada pelo TRT6 por meio do acórdão em recurso ordinário, no qual assentou que 

‘a aquisição de uma UPI em processo de recuperação judicial, ainda que amparada pelo art. 60, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, não afasta automaticamente a configuração da sucessão trabalhista, sobretudo quando, como no presente caso, restam evidenciadas a continuidade da relação de emprego e a manutenção das condições contratuais anteriores.’ (e-doc 5, p. 64).

O referido acórdão foi mantido com o não conhecimento do agravo de instrumento em recurso de revista(e-doc. 5, p 273).
A Esposende Ltda — em Recuperação Judicial — indica como paradigma na presente ação o julgado na ADI nº 3.934, cujo acórdão está assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I - Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II - Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III - Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV - Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V - Ação direta julgada improcedente.” (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/09)

A pretensão da reclamante está fundada no juízo de improcedência da ADI para concluir pela existência de decisão vinculante do STF pela constitucionalidade do disposto no art. 60, parágrafo único e no art. 141, inc. II, ambos da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Falências).
Para compreensão do julgamento nesta ação, transcrevo os dispositivos da Lei nº 11.101/05 relacionados ao objeto da demanda em referência nestes autos, na redação originária (vigente quando do julgamento da ADI nº 3934):

“Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.
Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.” (grifo nosso no dispositivo objeto da ADI nº 3934)
“Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata este artigo:
I – todos os credores, observada a ordem de preferência definida no art. 83 desta Lei, sub-rogam-se no produto da realização do ativo;
II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.
§ 1º O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante for:
I – sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido;
II – parente, em linha reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou
III – identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão.
§ 2º Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior.” (grifo nosso no dispositivo objeto da ADI nº 3934)

Transcrevo, também, a redação dos dispositivos com as alterações da Lei nº 14.112/20:

“Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.
Parágrafo-único.  O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.” (sublinhado nosso na alteração da redação do dispositivo pela Lei nº 14.112/20)
“Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o art. 142: 
I – todos os credores, observada a ordem de preferência definida no art. 83 desta Lei, sub-rogam-se no produto da realização do ativo;
II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.
§ 1º O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante for:
I – sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido;
II – parente, em linha reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consangüíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou
III – identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão.
§ 2º Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior.
§ 3º A alienação nas modalidades de que trata o art. 142 desta Lei poderá ser realizada com compartilhamento de custos operacionais por 2 (duas) ou mais empresas em situação falimentar.” (sublinhado nosso na alteração da redação do dispositivo pela Lei nº 14.112/20)

Considerada a moldura fático-jurídica subjacente ao objeto da presente ação constitucional, entendo que as alterações implementadas pela Lei nº 14.112/20 nos arts. 60 e 141 da Lei nº 11.101/05 não obstam o conhecimento da reclamação com paradigma na ADI nº 3934, por não terem resultado em alteração substancial da norma submetida à análise de constitucionalidade pelo STF na ação paradigma.
Na ADI nº 3934, o STF conheceu da ação e julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade das normas acima transcritas por fundamento assim relatado pelo Min. Ricardo Lewandowski:

“o requerente encontra neles inconstitucionalidade de ordem material, porquanto, ao liberarem os arrematantes de empresas alienadas judicialmente das obrigações trabalhistas, tornando-os imunes aos ônus de sucessão, estariam afrontando os valores constitucionais da dignidade da pessoa humana, do trabalho e do pleno emprego, abrigados nos arts. 1º, III e IV, 6º e 170, VIII, da Lei Maior.” 

Nesse debate, prevaleceu, no julgamento paradigma, os fundamentos assim consignados no voto do Relator, Min. Ricardo Lewandowski:

“[...] o requerente sustenta que os arts. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei 11.101/05 são inconstitucionais do ponto de vista substantivo, ao estabelecerem que o arrematante das empresas em recuperação judicial não responde pelas obrigações do devedor, em especial as derivadas da legislação do trabalho.
[...]
Conheço, pois, da ação, adiantando, todavia, que não identifico a inconstitucionalidade aventada pelo requerente quanto aos arts. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei 11.101/05.
Primeiro, porque a Constituição não abriga qualquer regra expressa sobre o eventual direito de cobrança de créditos trabalhistas em face daquele que adquire ativos de empresa em processo de recuperação judicial ou cuja falência tenha sido decretada.
Depois, porque não vejo, no ponto, qualquer ofensa direta a valores implícita ou explicitamente protegidos pela Carta Política. [...]
[...]
No caso, o papel do legislador infraconstitucional resumiu-se a escolher dentre os distintos valores e princípios constitucionais, igualmente aplicáveis à espécie, aqueles que entendeu mais idôneos para disciplinar a recuperação judicial e a falência das empresas, de maneira a assegurar-lhes a maior expansão possível, tendo em conta o contexto fático e jurídico com o qual se defrontou.
Assim, o exame da alegada inconstitucionalidade material dos dispositivos legais que estabeleceram a inocorrência de sucessão das dívidas trabalhistas, na hipótese da alienação judicial de empresas, passa necessariamente pelo exame da adequação da escolha feita pelo legislador ordinário no tocante aos valores e princípios constitucionais aos quais pretendeu emprestar eficácia.
[...]
Do ponto de vista teleológico, salta à vista que o referido diploma legal buscou, antes de tudo, garantir a sobrevivência das empresas em dificuldades – não raras vezes derivadas das vicissitudes por que passa a economia globalizada –. autorizando a alienação de seus ativos, tendo em conta, sobretudo, a função social que tais complexos patrimoniais exercem, a teor ão disposto no art. 170, III, da Lei Maior.
[...]
Por essas razões, entendo que os arts. 60, parágrafo único, e 141, II, do texto legal em comento mostram-se constitucionalmente hígidos no aspecto em que estabelecem a inocorrência de sucessão dos créditos trabalhistas, particularmente porque o legislador ordinário, ao concebê-los, optou por dar concreção a determinados valores constitucionais, a saber, a livre iniciativa e a função social da propriedade – cujas manifestações a empresa é uma das mais conspícuas – em detrimento de outros, com igual densidade axiológica, eis que os reputou mais adequados ao tratamento da matéria.”

A decisão paradigma do STF foi unânime quanto à constitucionalidade do disposto no art. 60, parágrafo único e no art. 141, inc. II, ambos da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Falências). Extrai-se do voto proferido pelo Min. Marco Aurélio, que acompanhou (assim como o Min. Ayres Britto) o Relator nesse ponto:

“Se formos ao artigo 47 da Lei analisada, veremos que nele se contém uma verdadeira exposição de motivos:
Artigo 47 - A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
É louvável, sob todos os títulos, o instituto da recuperação judicial da empresa; recuperação que se faz tendo em conta a interferência do Judiciário e as balizas da própria lei - balizas que se revelam, em grande parte, imperativas -, havendo a maior seriedade de propósito possível.
Estamos a nos pronunciar não em caso concreto, mas no campo do controle concentrado de constitucionalidade. O cotejo a fazer-se é único: entre os dispositivos atacados e a Carta da república. Se partíssemos até mesmo para o cotejo no campo legal, teríamos de assentar a supremacia, considerada a Consolidação das Leis do trabalho, da Lei nº 11.101/05, ante o critério da especialidade.
[...]
Presidente, não há o envolvimento, de início, que de direito real, quer do que poderíamos apontar – levando em conta o antônimo – como ônus real. Temos que, quando se cogita de alienação – e essa alienação geralmente se faz no campo de hasta pública – ela diz respeito ao bem que se quer alienar. Não se parte para a alienação do que seria o passivo. Busca-se um aporte em pecúnia para fazer, em passo seguinte, frente ao passivo.
Não vejo como possamos concluir, presente até mesmo princípios implícitos da Carta da república, pela inconstitucionalidade desse dispositivo.
Segue-se o artigo 60, parágrafo único:
Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.
Mais um preceito que revela a ordem natural das coisas: a racionalidade da recuperação judicial, que busca, evidentemente, aproveitar o que há de positivo em termos de empresa a ser recuperada para terem-se recursos objetivando a satisfação das obrigações.”

No caso concreto em referência nesta reclamação, entendo que a responsabilidade da Esposende Ltda por débitos trabalhistas constituídos na vigência de contrato de trabalho firmado com a Paquetá Calçados Ltda,  fundamentada na presença de sucessão empresarial decorrente de procedimento de alienação judicial da UPI, esvazia a força normativa dos dispositivos que regulamentam a alienação judicial “de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor [em recuperação judicial]”, no sentido de que “não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor”, transmitindo-se o objeto da alienação “livre de qualquer ônus”  (art. 60, parágrafo único, da Lei nº 11.101/050), o que vai de encontro ao julgado na ADI nº 3934.
Por essas rezões, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão questionada, determinando à autoridade reclamada que profira nova decisão nos autos em respeito à eficácia vinculante da ADI nº 3934, à luz do julgado nesta ação.
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato para ciência à parte beneficiária da decisão reclamada (ora cassada) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento. 
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente